Tribunal: TJMT
Processo: 0001225-28.2011.8.11.0086
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001225-28.2011.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Litisconsórcio, Fraude à Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COTRIM DIAS & CIA LTDA - CNPJ: 15.010.275/0001-83 (APELADO), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), TADEU EDUARDO DE TOLEDO MORAES - CPF: 002.989.148-59 (APELANTE), SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), JULCEU MOGNON - CPF: 339.330.229-91 (APELANTE), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), LURDES ALBERTINHA NOVELLI MOGNON - CPF: 015.535.191-59 (APELANTE), JULCEU MOGNON - CPF: 339.330.229-91 (APELADO), LURDES ALBERTINHA NOVELLI MOGNON - CPF: 015.535.191-59 (APELADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE FRAUDE A EXECUÇÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.

“As questões incidentalmente discutidas e apreciadas ao longo do curso do processo, que foram mantidas em grau recursal, não podem voltar a ser tratadas em fases posteriores do processo, sob pena de haver afronta à segurança jurídica e ao instituto da coisa julgada material.”
(TJ-RS - AI: 70081873341 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 31/10/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2019)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021